Tribunal: TJDFT
Processo: 0002663-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS PRÉ-EXISTENTES. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXISTENTES. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS. NÃO VERIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS. POSSIBILIDADE. RECÁLCULO IOF. INDEVIDO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDORES. INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, tendo o magistrado a quo entendido que as provas carreadas aos autos são suficientes para formação de seu convencimento e deslinde do feito, bem como sido oportunizada a manifestação das partes em relação aos atos processuais produzidos.
2. Nos termos do disposto no artigo 26 da lei 10.361/2004, “A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”, razão pela qual não há óbice na sua contratação como empréstimo para a quitação de débitos pré-existentes, referentes a contratos anteriores.
3. Estando presentes os requisitos para a configuração da cédula de crédito bancário, nos termos dos artigos 28 e 29 da lei 10.361/2004, bem como havendo expressa ciência e autorização do contratante acerca do valor contratado, da forma de pagamento e dos descontos realizados em sua conta corrente, não há que se falar em iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título executivo.
4. Não restando evidenciada a existência de cumulação de comissão de permanência com outros encargos financeiros, não resta configurada qualquer ilegalidade.
5. Diante da existência de entendimento jurisprudencial e sentença proferida no feito revisional, que analisa, entre outros, o contrato em questão, o reconhecimento da legalidade da incidência da taxa CDI como índice de correção monetária revela-se medida mais adequada.
6. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, assim como, a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, é permitida.
7. Não há que se falar em recálculo de impostos sobre operações financeiras, uma vez verificado o cumprimento das normas legais acerca de sua incidência e ausência de bitributação.
8. O fato de o ente estatal ser acionista controlador do embargado não autoriza seu reconhecimento como única pessoa jurídica, portanto, não há que se falar em confusão entre credor e devedores e, consequentemente, compensação de débitos e extinção da obrigação.
9. Tendo sido os embargantes vitoriosos, dentre os vários pedidos formulados na peça inicial, apenas em relação ao pleito de reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa de abertura de crédito, nos termos da sentença recorrida, revela-se correto o reconhecimento da sucumbência mínima do embargado.
10. Em caso de desprovimento do recurso, devem os honorários sucumbenciais ser majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvido.